Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-42.2021.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004148-42.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), J. L. J. R. - CPF: 075.244.361-57 (APELADO), SAMUEL GOMES MACHADO DE SOUZA - CPF: 035.475.951-50 (ADVOGADO), JUSCELIA MARIA DE JESUS - CPF: 928.578.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), T. L. F. - CPF: 710.868.721-69 (VÍTIMA), JOAO DIAS DE SOUSA JUNIOR - CPF: 912.766.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY VANDERLEY NOLETO - CPF: 035.727.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL CARLOS FERREIRA GOMES - CPF: 099.106.291-43 (ASSISTENTE), JOSE TEODORO DE FARIA - CPF: 282.431.371-49 (ASSISTENTE), GESSICA CARDOSO GOMES MAGALHAES - CPF: 027.653.461-19 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ECA - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
SEMILIBERDADE
-
RECURSO DO MP
– PEDIDO DE MUDANÇA PARA A
INTERNAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ADOLESCENTE - ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA FIXADA NA SENTENÇA -
APELO DESPROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA
D. PGJ.

APLICAÇÃO, DE
OFÍCIO
, DE
MEDIDA

PROTETIVA DE TRATAMENTO MÉDICO CONTRA O ALCOOLISMO – ART. 101, V, ECA.

A Medida Socioeducativa de Internação não há de ser aplicada tão somente em razão da gravidade em abstrato da conduta praticada, devendo ser cominada excepcionalmente, apenas quando recomendada pelas peculiaridades do caso concreto, ao agente que se dedica de forma reiterada às práticas delitivas; caso contrário, havendo a necessidade de um enfoque mais psicológico e tratando-se de adolescente com estrutura familiar, sem registros infracionais e sem qualquer histórico de mau comportamento, a aplicação de Medida Socioeducativa de Semiliberdade é a saída mais adequada e eficaz à tomada de consciência do adolescente infrator sobre a proibição do ato infracional cometido, combinada com tratamento médico contra o alcoolismo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença anexada sob o ID.
126884682 – ff. 329/334-PJe
, em que foi aplicada ao adolescente
JOÃO LÁZARO JESUS ROSA
a
Medida Socioeducativa de Semiliberdade
, com reavaliação
trimestral
, a pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo
art. 217-A, §1º c/c artigo 226, IV, “a”, todos do CP
(Estupro de vulnerável praticado em concurso de agentes).

Em razões sob Id. 120812512, o
parquet
pleiteia a
modificação
da medida socioeducativa imposta, para a de
Internação
, sustentando ser a mais adequada (ID. 126884689).

Contrarrazões
defensivas pelo
desprovimento
do recurso (ID. 126884696).

Na fase do artigo 198, VII, do ECA, o juízo
a quo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos (ID. 126884254)

A d. PGJ é pelo
provimento
ao apelo, em parecer não sumariado (Id. 130512186).

É o relatório.

Em pauta

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O adolescente
JOÃO LÁZARO JESUS ROSA
foi submetido a medida socioeducativa de semiliberdade porque, de acordo com os autos, na madrugada de 17.11.2021, junto com o imputável
Gil Carlos Ferreira Gomes
, forneceu bebida alcoólica à adolescente
Thays Lima Franco
, de16 anos de idade à época dos fatos e manteve com ela relação sexual.

O
parquet
pleiteia a modificação da medida socioeducativa imposta, para a de internação, sustentando ser a mais adequada.

E d
ireto ao ponto, considerando que a medida socioeducativa tem
cunho pedagógico
e

visa, na verdade,
despertar no adolescente a consciência acerca do desvalor de conduta praticada,

desde já, entendo que não há nenhuma necessidade de ser fixada a medida mais extrema de todas as outras previstas no art. 112, ECA.

Reza o art. 122, ECA:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

§ 1
o
O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
”

E sobre a medida socioeducativa de internação, dispõe o art. 112, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente que
“a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração”.

Na hipótese aqui tratada, em que pese o ato infracional ter se revestido de gravidade, contando com relativa violência presumida por tratar-se adolescente que estava embriagada no momento do ato sexual, importa, para a escolha da melhor medida socioeducativa a ser aplicada, termos em mente:

1)
o fato de esta ter sido uma conduta isolada na vida do apelante e, portanto, não possui ele registros infracionais anteriores;

2)
as informações nos autos de que o apelante, atualmente,
reside com a tia materna,
Eliene maria de Jesus
, na cidade de Confresa/MT e está frequentando o ensino médio na Escola Estadual 29 de julho, conforme Atestado de Escolaridade anexado sob o ID. 126884250 – ff. 373/374-PJe;

3)

seu arrependimento perante a autoridade judicial;

Ao que parece, embora de forma
reprovável
e
lamentável
, o apelante (cujos filtros morais são reduzidos em virtude da própria idade) praticou um ato impulsivo, isolado, marcado pelos desejos instintivos próprios da adolescência, sem prévia avaliação dos possíveis desdobramentos e consequências de sua atitude e,
de modo execrável
, aproveitando da embriaguez da colega, acabou dando vazão ao seu desejo sexual no afã de satisfazer sua lascívia.

Com todo respeito ao d.
parquet
, entendo que ao fixarmos a internação, submeteríamos este jovem ao contato diário com outros menores que vêm se valendo das mais diversas modalidades infracionais como meio de vida, o que, sem dúvidas, poderia refletir de forma negativa na sua personalidade ainda em formação e, por isso, suscetível às mais diversas influências externas.

Assim, diante dos elementos existentes nos autos, entendo que a medida de internação pretendida pelo Apelante não se mostra a mais consentânea à hipótese, considerando que o representado não possui registros de atos infracionais anteriores, nenhuma das testemunhas relatou comportamento agressivo, ou deu detalhes de eventuais problemas que ele possa ter gerado no passado aos familiares ou à comunidade onde vive.

Não se tem notícia de processo de marginalização, tampouco de negligência por parte dos genitores ou de outro membro da família e, pelo que noto, o adolescente possui também o apoio do irmão mais velho, Sr.
Ailton
, com quem estava trabalhando e tem forte ligação (vide – Relatório de Id.
126884182 – ff. 150/151-PJe)
.

Portanto, a consoante princípios da proteção integral e da prioridade de atendimento que regem o ECA, entendo que a medida de semiliberdade fixada pelo Sentenciante, mostra-se proporcional ao caso, sendo apta a direcionar o adolescente, atribuir-lhe a convicção da necessidade de autodisciplina e o senso de responsabilidade, os quais poderão ser oferecidos mediante acompanhamento de equipe multidisciplinar especializada, que buscará meios de reintegrá-lo ao convívio familiar e comunitário.

Destaco a respeito:

(...).
Consoante o disposto no art. 100, VIII, do ECA, na aplicação da medida socioeducativa, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da atualidade. Em outras palavras, a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. (STJ - AgRg no HC: 642299 SC 2021/0026889-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021).

“(...)A aplicação das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 112, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ter como paradigma a capacidade do menor em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade. 2. É possível a imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida em caso de ato infracional análogo ao crime de roubo, uma vez quea medida socioeducativa não possui natureza de pena e tem como finalidade primordial a reeducação e ressocialização do menor, observando-se sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 3. A primariedade, as condições pessoais e sociais favoráveis, e o fato de contarem com bom suporte familiar são indicativos de que as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade impostas na sentença serão suficientes à ressocialização dos adolescentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180130079517 - Segredo de Justiça 0008036-93.2018.8.07.0013, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 27/06/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: 201/212)

De
ofício
, nos termos do
art. 99, art. 100 e art. 101, V, do ECA
, considerando as informações nos autos apontando o uso frequente de álcool pelo adolescente (Id.
126884182 – ff. 150/151-PJe),
cabível
agregar
medida

protetiva
de tratamento ao alcoolismo devido à condição de usuário
, quiçá viciado.

Ante o exposto,
em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo do
MP
e,
de
ofício
, aplico m
edida
p
rotetiva
de inclusão do representado em
tratamento médico contra o alcoolismo, prevista no art.
101
,
V
, do
ECA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022